Tribunal: TJSP
Processo: 1016280-31.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de Licença, localização e funcionamento – Exercício de 2004 – Município de Santos – Executado provou nos autos que encerrou atividades no estabelecimento comercial desde 2001 – Inocorrência de fato gerador do tributo após o exercício de 2001 - Tributação nula – Sentença mantida – Apelo da municipalidade não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601783
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016280-31.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTOS, é apelado BANCO ITAÚ S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016280-31.2019.8.26.0562 -Voto no 32477
2
Voto no 32477
Apelação n° 1016280-31.2019.8.26.0562
Comarca de Santos
Apelante: Prefeitura Municipal de Santos
Apelado: ITAÚ UNIBANCO S/A
EXECUÇÃO FISCAL
Taxa de Licença, localização e
funcionamento
Exercício de 2004
Município de Santos

Executado provou nos autos que encerrou atividades no
estabelecimento comercial desde 2001
Inocorrência de fato
gerador do tributo após o exercício de 2001 - Tributação nula
Sentença mantida Apelo da municipalidade não provido.
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls.
53/56, a qual julgou extinto este processo, nos termos do artigo 485,
inciso VI do CPC/15, buscando a municipalidade, nesta sede, a reforma
do julgado, em suma, porque o banco não teria informado o encerramento
das atividades e, portanto, é responsável pelo pagamento do crédito
tributário cobrado pela municipalidade (fls. 67/70).
Recurso tempestivo, isento de preparo, sem
resposta e remetido a este E. Tribunal.
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável
sentença.
Sem razão a insurgência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016280-31.2019.8.26.0562 -Voto no 32477
3
A taxa é um tributo vinculado a uma atividade
estatal, tendo por fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou o
uso de serviço público específico e divisível prestado ou disponibilizado ao
contribuinte, na dicção do artigo 145, inciso II, da Constituição Federal e
do artigo 77 do Código Tributário Nacional.
No caso dos autos, o executado provou, por meio
dos documentos de fls. 27/30 que encerrou suas atividades no local desde
20/11/2001,
de modo que desde então não funcionava ali
estabelecimento comercial a ser fiscalizado pela municipalidade e, por
conseguinte, não há que se falar em exercício regular ou potencial do
poder de polícia.
Assim, não há que se falar também na ocorrência
de fato gerador a legitimar o presente crédito tributário.
Anote-se, por fim, que o fato do banco não ter
encerrado o cadastro junto à municipalidade não pode lhe gerar a
presente obrigação tributária.
Por tais motivos, nega-se provimento ao apelo da
municipalidade, mantendo-se a v. sentença recorrida.
SILVA RUSSO
RELATOR